Tribunal: STF
Processo: Rcl 95014
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Cezar Nunes, Loivane Terezinha da Silva, Dionatan  Duarte Nunes e Gabriel Ramirez de Lima e Silva contra ato do Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, nos autos do processo nº 5334655-35.2024.8.21.0001, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
Sustentam, em síntese, que foram obrigados a apresentar resposta à acusação sem acesso à integralidade da prova digital, uma vez que os dados da “Operação Privilege” só foram disponibilizados meses após, e os da “Operação Escobar Brasileiro” seguem indisponíveis e os registros dos RIFs utilizados pela investigação nunca foram franqueados à defesa, configurando afronta direta à Súmula Vinculante nº 14.
Ao final, requerem:

(a) seja admitida a presente reclamação, eis que preenchidos os  pressupostos de legais;
(b) LIMINARMENTE, seja determinada a suspensão/cancelamento da  audiência de instrução designada para o dia 22/06/2026, eis que presentes o fumus boni  iuris
(c) NO MÉRITO, o conhecimento e provimento da presente reclamação  para:
(c.1) determinar o acesso integral da defesa à prova digital das  Operações Privilége e Escobar Brasileiro com a reabertura do prazo de resposta à  acusação após a sua disponibilização; e
(c.2) assegurar o acesso integral da defesa aos elementos relacionados  à obtenção, circulação, análise e utilização dos Relatórios de Inteligência Financeira  mencionados nos autos, incluindo os registros efetivamente utilizados pelas autoridades  investigativas, possibilitando o controle de conformidade e legalidade da atividade  investigativa desenvolvida. (e-doc. 1, p. 15)

É o relatório. Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações, COM URGÊNCIA, à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente